Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723949-31.2023.8.07.0003 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Diante do acordo celebrado entre as partes (id. 60602727), evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço da apelação interposta pela autora (id. 60554888), art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau, onde será analisado o pedido de homologação do acordo. Brasília - DF, 5 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora